Tribunal: TJMT
Processo: 1003470-32.2021.8.11.0025
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003470-32.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JUINA - MT - CNPJ: 15.943.392/0001-08 (APELANTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS – PISO SALARIAL NACIONAL NO ANO DE 2021 – LEI 13.708/2018 – CRIAÇÃO DE COMPLEMENTO SALARIAL AOS SERVIDORES QUE RECEBEM MENOS QUE O PISO NACIONAL – POSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO TEMA 1.132 PELO STF – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA IMPOSIÇÃO DO PISO NACIONAL AOS SERVIDORES SUBMETIVOS AO REGIME ESTATUTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em ilegalidade ou inconstitucionalidade do decreto municipal que, com vistas a aplicar o piso nacional do ano de 2021 aos Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias
, cria complemento salarial e estabelece o direito ao recebimento apenas aos servidores que aufiram vencimento base inferior a R$1.550,00 (mil e quinhentos e cinquenta reais), nos moldes da Lei nº 13.708/2018.

Ademais, em
análise recente da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1279765, que tramitou sob a sistemática de repercussão geral (Tema 1.132),
reconheceu que
a imposição de observância do piso salarial nacional aos
Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias submetidos ao regime estatutário é incompatível com
a Constituição, por ofender o pacto federativo, a separação de poderes e a autonomia dos entes subnacionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juína
contra a sentença que, na ação civil pública ajuizada em desfavor do
Município de Juína
(Autos nº 100347-32.2021.8.11.0025), julgou improcedente a pretensão inicial
“por não vislumbrar vício de ilegalidade nem tratamento inconstitucional na criação do complemento salarial municipal aos agentes públicos pelas leis nacionais 11.350/06 e 12.994/2014, rejeitando todos os pedidos da ACP”.
(Id 159188215)

Nas razões recursais o apelante defende a reforma da sentença alegando, em síntese, que a demanda buscou
“tutelar os interesses dos Agente Comunitário de Saúde e dos Agente de Combate às Endemias, que estão sendo afetados com a violação da LEI FEDERAL Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO DE 2006 e LEI FEDERAL Nº 13.708, DE 14 DE AGOSTO DE 2018, pelo DECRETO MUNICIPAL N.º 058, DE 15 DE ABRIL DE 2021”
, o qual estipulou que
“somente receberá o reajuste salarial, aqueles agentes que recebem em sua REMUNERAÇÃO GLOBAL valor menor que 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais)”
.

Assegura, neste contexto, que
“Após o referido decreto, constatou se que somente aqueles agentes que recebem salário inferior a 1.550,00 teve o salário reajustado, sendo que, os servidores que recebem salário acima do piso em virtude de sua remuneração global, não receberam nenhum reajuste”
.

Alega, em contraposição, que
“A distinção entre piso salarial da categoria para quem recebe acima ou abaixo da remuneração global é indevida, pois todos agentes devem, em seu vencimento inicial, receber o valor correspondente ao piso nacional independentemente de sua remuneração global”
, em respeito ao art. 9º-A da Lei federal nº 11.350/2006, introduzido pela Lei nº 12.994/2014, o qual estabelece uma remuneração mínima atrelada ao vencimento inicial da categoria e não à remuneração global, conforme vem entendendo os tribunais pátrios.

Afirma que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
“vem no mesmo sentido defendido pelo recorrente, pois o julgamento da ADI 4167, o STF deixou claro que piso é o vencimento, assim entendido como o valor básico pago ao servidor, sem o acréscimo das demais vantagens do cargo”
, não podendo ser confundido com remuneração global, entendimento este também adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Acentua a inaplicabilidade, ao caso concreto, do Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça, pois
“em nenhum momento o pleito autoral foi de compelir a recorrida em aplicar o percentual acrescido no vencimento inicial, em virtude do piso, de forma automática de reescalonamento de toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações”
.

Ao final, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença para
“Declarar o direito de que todos agentes recebam, em 2021, o valor mínimo de 1.550,00 de vencimento inicial, conforme o piso nacional, independente de outras gratificações por ventura existentes”
, condenando-se o recorrido em honorários advocatícios (Id 159188219).

O Município de Juína apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 159188223).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pelo provimento do recurso,
“para determinar ao ente municipal que o valor do vencimento base estabelecido por lei federal seja incorporado ao salário inicial, sem utilizar a remuneração global do servidor como óbice”.
(Id 160826664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se o sindicato-apelante contra a sentença que julgou improcedente a ação civil pública proposta em desfavor do Município de Juína com vistas a obter a declaração do direito de todos os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias ao piso salarial nacional instituído pela Lei 11.350/2014, alterada pela Lei nº 12.994/2014, e a decretação de ilegalidade e inconstitucionalidade do Decreto municipal nº 058, de 15 de abril de 2021.

Segundo o recorrente, este decreto municipal seria ilegal e inconstitucional, pois permite que o ente municipal aplique o piso salarial nacional de 2021 apenas aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias que recebam menos que R$1.550,00, excluindo dessa benesse aqueles que, em decorrência de promoção vertical ou horizontal ou o recebimento de outras vantagens, aufiram salário em valor superior ao patamar nacional.

Assim, para o apelante, o ente municipal claramente teria confundido os conceitos de piso salarial com o de remuneração, institutos estes distintos entre si.

Pois bem.

A carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias foi prevista constitucionalmente com o advento da Emenda 63/2010, que estabeleceu, no art. 198, §5º, da Constituição Federal, que lei federal deveria dispor sobre o piso salarial nacional e diretrizes para os Planos de Carreira de tais profissionais.

O dispositivo constitucional foi regulamentado pela Lei federal 11.350/2006, por sua vez alterada pela Lei 12.994, publicada em 18/6/2014, que, dentre outros aspectos, instituiu o Piso Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) para jornada de trabalho semanal de 40 horas, nos seguintes termos:

“Art. 9º-A O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

§1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais.

§2º A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas exigida para garantia do piso salarial previsto nesta Lei deverá ser integralmente dedicada a ações e serviços de promoção da saúde, vigilância epidemiológica e combate a endemias em prol das famílias e comunidades assistidas, dentro dos respectivos territórios de atuação, segundo as atribuições previstas nesta Lei”.

“Art. 9º-C. Nos termos do §5º do art. 198 da Constituição Federal, compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do piso salarial de que trata o art. 9º-A desta Lei”.

Assim, houve a instituição do piso salarial nacional, inicialmente no valor de R$ 1.014,00, para todos os ocupantes dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, cuja jornada de trabalho seja de 40 horas semanais, cuja observância obrigatória por todos os entes federativos foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça a partir de junho de 2014, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL PROFISSIONAL DA CATEGORIA. INSTITUIÇÃO PELA LEI FEDERAL 12.994/2014. 1. A EC 63/2010 tornou obrigatória a adoção de piso salarial profissional nacional para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, ao acrescentar o § 5º ao art. 198 da CF, estabelecendo que sua instituição se desse por lei federal. 2. A Lei Federal 12.994/2014 - que alterou a Lei 11.350/2006 para estipular as diretrizes referentes ao plano de carreira dos agentes comunitários de saúde; os mecanismos relativos à assistência financeira complementar; bem como instituir o aludido piso salarial - publicada em 18 de junho de 2014. 3. Os dispositivos da Lei12.994/2014 não apresenta termo e/ou condição quanto ao prazo para o início do pagamento do piso salarial nacional suprarreferido, nem mencionam e/ou alteram a data de sua vigência. Portanto, a data da entrada em vigor da citada norma deve ser a de sua publicação. 4. Definido o valor do piso pela Lei Federal 12.994/14, como preconizado pela Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem observá-lo. 5. O acórdão recorrido deve ser reformado para que o termo inicial do direito do recorrente de receber as diferenças relativas à inobservância do piso salarial da categoria seja a data da publicação da Lei 12.994/2014, em 18 de junho de 2014.

6. Recurso Especial provido”.
(REsp 1733643/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 26/11/2018).

Descendo ao caso específico dos autos, ressai da documentação colacionada ao caderno processual, em especial o Id. 159188187, p. 38, que o vencimento inicial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combates à Endemias, no ano de 2020,
era de R$1.434,64 (mil reais, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

Em consequência, para atender a Lei federal nº 13.708, de 14 de agosto de 2018, que estipulou o piso salarial nacional da referida categoria para o ano de 2021 em R$1.550,00, o Município de Juína editou, em 15 de abril de 2021, o Decreto Municipal n° 058/2021, criando um complemento salarial para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias cujo vencimento base fosse inferior a tal montante, sem modificação na estrutura de cargos e vencimentos, a fim de que pudessem atingir o patamar nacional, veja-se:

“Art. 1.º
Fixa o valor mínimo de vencimentos no Município de Juína/MT aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS e dos Agentes de Combate às Endemias - ACE em R$ 1.550,00 (um mil quinhentos e cinquenta reais), por Agente a cada mês do ano de 2021, a partir de janeiro de 2021
.

§ 1.º O percentual total referido no caput, do presente artigo, deverá incidir sobre o vencimento base dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS e dos Agentes de Combate às Endemias – ACE,
sendo que,
em se constatando vencimento base inferior a R$ 1.550,00 (um mil quinhentos e cinquenta reais), este deverá ser pago na forma de complementação ao vencimento
, sem alteração na estrutura de cargos e vencimentos do Plano Municipal de Cargos e Carreiras
, até que o valor seja superado mediante Revisão Geral Anual ou outro adicional de caráter pessoal (promoção vertical e ou horizontal) que majore o vencimento base dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS e dos Agentes de Combate às Endemias – ACE.

§ 2.º
Em constatado vencimento base inferior a R$ 1.550,00 (um mil quinhentos e cinquenta reais), este deverá ser pago na forma de complementação
, com a denominação de Complementação em Atendimento a Lei Federal nº 13.708, de 14 de agosto de 2018, que fixa o valor do incentivo financeiro federal”
.

Todavia, para o sindicato-recorrente, como já exposto, tal previsão normativa ofende a Constituição Federal e a Lei nº 13.708/2018, pois considerou, para o pagamento do complemento salarial que alçaria os rendimentos dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias ao piso salarial nacional, a remuneração global e não o vencimento inicial.

Ao analisar detidamente os autos, contudo, penso que não assiste razão à insurgência recursal.

De fato, enquanto o piso salarial corresponde ao vencimento base ou inicial do servidor, isto é, ao valor mínimo fixado em lei a ser recebido por aquele, a remuneração é mais ampla, abrangendo, além do vencimento base, as vantagens recebidas como gratificações, adicionais, diárias etc.

Corroborando este entendimento, ao estabelecer o piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, o legislador correlacionou-o ao vencimento base (inicial) ao dispor que
“o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o
vencimento inicial
das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais”
. Grifei.

No caso dos autos, porém, verifica-se que o Decreto Municipal n° 058/2021 deixou claro que, por meio do referido ato normativo, estaria sendo fixado o
“
valor mínimo de vencimentos”
, o qual corresponderia, para o ano de 2021, ao montante de R$1.550,00, a ser atingido mediante o pagamento de complemento salarial àqueles
Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias
cujo vencimento base fosse inferior ao piso nacional.

A adoção de complemento salarial apenas aos servidores que recebem menos que o piso nacional, outrossim, mostra-se perfeitamente possível, pois, de acordo com o Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia,
“
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, §1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações
, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”.

Grifei.

Nessa senda, em análise às fichas financeiras de 2021 dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate de Endemias do Município de Juína, juntadas aos Ids 159188199 e 159188200, verifica-se que o pagamento do complemento do piso salarial considerou o salário base de tais profissionais no referido ano, de modo que todos aqueles que recebiam menos que R$1.550,00 tiveram complementado os seus rendimentos até atingir o patamar nacional, atendendo, assim, a imposição do legislador constitucional e federal.

Nesse sentido, aliás, bem se manifestou o juízo
a quo
na sentença recorrida,
verbis
:

“(...)
Na essência, a questão a se analisar é qual a extensão e o significado do artigo 9º-A da Lei Federal nº 11.350/06, que ao fixar o piso salarial profissional nacional das carreiras de Agente de Combate às Endemias e Agentes Comunitários de Saúde, determinou que esse seria o valor abaixo do qual nenhum dos entes federativos poderia estabelecer o "vencimento inicial" dos servidores dessas carreiras que se sujeitassem à jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Não obstante a questão ainda esteja passível de análise definitiva na Suprema Corte, como não houve suspensão nem paralisação das ações nas instâncias inferiores, é obrigatória a prolação de decisão sobre o tema (non liquet), e nesse sentido, parece-me o mais adequado apropriar-se o julgador dos critérios e entendimentos fixados na jurisprudência já consolidada em tema de grande semelhança, qual seja, a fixação do piso salarial nacional aos professores da educação básica, por meio da Lei nº 11.738/2008, que no seus artigos 2º, § 1º, e 6º, também estabeleciam a repercussão do piso salarial profissional nacional aos profissionais do magistério público da educação básica, inclusive com redação bastante semelhante ao determinar que “o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o
vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais
”.

Debruçando-se sobre a questão, o STJ firmou a tese do Tema 911, assinalando que:

A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional,
sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
.

A questão é a mesmíssima discutida nos autos: ao dispor sobre a necessidade de se observar vencimento básico inicial idêntico ao piso nacional fixado por lei federal, não teriam referidas normas criado um efeito rebote, de repercussão automática a todas as classes e níveis salariais funcionais dos agentes de endemias, porque, a rigor, a mens legis, é delimitar um valor mínimo, de remuneração dessas categorias, o que não implica em se criar, caso a caso, índices de reajuste e acréscimos remuneratórios indistintamente, porque, insista-se, decidir como será a remuneração das diferentes classes e níveis funcionais de cada categoria permanece sendo atribuição e autonomia de cada ente federativo.

Em reforço:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS. LEI FEDERAL 12.994/2014. DIFERENÇA SALARIAL. PISO SALARIAL. VENCIMENTO BASE SUPERIOR. 1.O direito à diferença salarial é devido ao servidor cujo vencimento base, por ocasião da publicação da lei 12.994/2014, não atingia o piso salarial, ou seja, não alcançava a quantia de R$1.014,00 (um mil e quatorze reais). 2. O fato de o vencimento base ser maior do que o piso salarial, em virtude de progressão funcional e/ou gratificações, conforme intelecção do Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema 911), não implica inobservância à lei 12.994/2014. 3. Na espécie, a requerente não tem direito à diferença salarial porque, quando da publicação do piso salarial, R$1.014,00 (um mil e quatorze reais) recebia, como vencimento base, quantia superior, R$1.108,71 (um mil, cento e oito reais e setenta e um centavos). APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO – Apelação Civel (CPC): 01245024620188090105, Relator: FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 02/07/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/07/2020)

Portanto e na esteira do parecer ministerial, ao estabelecer via decreto municipal (DECRETO MUNICIPAL N.º 058, DE 15 DE ABRIL DE 2021), a complementação aos agentes comunitários e de endemias da diferença entre a remuneração e o piso nacional, o Município de Juína não violou o princípio da isonomia salarial, não havendo que se falar em invalidação da norma municipal, inclusive porque, corretamente, se estabeleceu que, quando os paulatinos reajustes salariais forem sendo concedidos, até que se alcance o vencimento básico no mesmo patamar do piso nacional, a complementação se extinguirá, o que demonstra a inexistência de preferencia ou tratamento desigual”
. (Id 159188215) Grifos originais.

Para além disso, tem-se que a pretensão recursal não merece acolhimento também e especialmente pelo fato de que a questão da aplicação do piso salarial nacional aos
Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias foi objeto de análise e decisão recente pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1279765, que tramitou sob a sistemática de repercussão geral (Tema 1.132), tendo este Tribunal,
por maioria, dado parcial provimento ao recurso extraordinário
para reconhecer a incompatibilidade constitucional de tal exigência em relação servidores estatutários dos entes subnacionais
.

Nesse sentido, veja-se trecho do voto condutor acompanhado pela maioria dos Ministros:

“(...)Essa mesma compreensão se aplica às novas disposições trazidas pela EC 120/2022, pois, como aqui se demonstrou, os entes subnacionais, não obstante a assistência financeira prestada da UNIÃO, somente se vinculam aos pisos salariais nacionais para carreiras do serviço público, quando adotam o regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, nos exatos termos do art. 8º da Lei 11.350/2006.

Forte nas razões aqui articuladas, entendo que
a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias - previsto no art. 198, § 5º, da Constituição Federal, na redação da EC 63/2010, e instituído pela Lei 12.994/2014 - aos servidores estatutários dos entes subnacionais é incompatível com a Constituição, por ofensa ao pacto federativo, à separação de poderes e à autonomia dos entes subnacionais, a quem cabe, por meio de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, a elaboração das leis orçamentárias e a fixação da remuneração de seus servidores
.

Nesse contexto, a expressão piso salarial deve ser interpretada como a contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da categoria acrescida das verbas fixas, genéricas e permanentes, pagas indistintamente a toda a categoria, e que sejam desvinculadas de condições de trabalho específicas de cada servidor, e não tenham por base critérios meritórios individuais”
.(STF-Plenário, RE nº
1279765, Rel. Min. , j. 27/4/2023).

Destarte, seja porque o apelado aplicou, ainda que mediante complementação salarial, o piso nacional a todos os
Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias do Município de Juína com salário base inferior a R$1.550,00, seja porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da imposição de observância de tal instituto a tais servidores quando submetidos ao regime estatutário, não há falar-se em reforma da sentença recorrida, que julgou improcedente a pretensão posta na ação civil pública de origem.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juína, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023